Tribunal: TJSP
Processo: 0004033-91.2020.8.26.0047
Classe: Agravo de Execução Penal / Execução Penal e de Medidas Alternativas
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000761392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004033-91.2020.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é agravante
KENNEDY DE SOUZA BENTO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Julgaram prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), ALEXANDRE ALMEIDA E TETSUZO NAMBA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0004033-91.2020.8.26.0047 - Assis
2
VOTO No 50146
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0004033-91.2020.8.26.0047
AGRAVANTE: KENNEDY DE SOUZA BENTO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: ASSIS
EXECUÇÃO No 1.119.495 (1004589-76.2020.8.26.0047)
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA CRIMINAL, EXECUÇÃO CRIMINAL E CORREGEDORIA
DA POLÍCIA JUDICIÁRIA
DECISÃO: JUIZ ADUGAR QUIRINO DO NASCIMENTO SOUZA JUNIOR
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - MH
Cuida-se de agravo em execução
interposto por KENNEDY DE SOUZA BENTO contra a decisão
de fls. 18/19, datada de 9.7.2020, da 1a Vara Criminal,
Execução Criminal e Corregedoria da Polícia Judiciária da
Comarca de Assis, que, nos autos do Processo Digital
no1004589-76.2020.8.26.0047 (referente à Execução Penal no
1.119.495), determinou a realização de exame criminológico a
fim de instruir o pedido de progressão ao regime semiaberto.
Sustenta, em resumo, o agravante,
que estão presentes os requisitos para ser agraciado com o
abrandamento carcerário e argumenta com a desnecessidade
de realização de exame criminológico, que só deve ser
determinada
em
hipóteses
excepcionais
e
de
forma

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0004033-91.2020.8.26.0047 - Assis
3
fundamentada, o que não se verifica no caso concreto. Busca o
deferimento da promoção de regime ou, subsidiariamente,
pede que seja determinada a apreciação do pleito pelo Juízo
da origem, independentemente de realização de exame
criminológico.
Regularmente
processado
o
recurso, a decisão atacada foi mantida e, neste Tribunal, a
Procuradoria-Geral
de
Justiça
manifestou-se
pelo
não
conhecimento ou, então, pelo não provimento.
É o relatório.
O presente recurso perdeu seu
objeto, pois consulta ao Portal Eletrônico desta Corte (e-SAJ)
revela que Kennedy já foi submetido a exame criminológico e,
posteriormente, teve seu pedido de progressão ao regime
intermediário deferido, por meio de decisão datada de 3.9.2020
(fls. 47/48 do processo da origem).
Diante
do
exposto,
julga-se
prejudicado o recurso.
XAVIER DE SOUZA
Relator